Tribunal: STF
Processo: RE 1471664
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU. PRESTADORA DE SERVIÇO DE GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA: EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. JULGADO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO TRIBUTÁRIO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - NÃO RECONHECIDA - PRESCRIÇÃO - NÃO RECONHECÍDA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - CEMIG - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO (IPTU) - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA - IMPOSSIBILIDADE - ART. 150, §3º, DA CF/88 - PQSSIBILIDADE DE FUTURA REVERSÃO DOS BENS IMÓVEIS AO PATRIMÔNIO DA FAZENDA PÚBLICA - IRRELEVÂNCIA - FATO GERADOR CARACTERIZADO - TRIBUTO DEVIDO - TAXA DE SERVIÇOS URBANOS - MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - ILEGALIDADE. 



    1 - A Companhia Energética de Minas Gerais tem legitimidade para figurar no polo passivo de execução fiscal relativa à cobrança de IPTU de imóvel que adquiriu por sua incorporada. 



    2 - O termo inicial da prescrição para a cobrança do IPTU é a data do vencimento previsto no carnê de pagamento. 



    3 - A hipótese de extensão da imunidade tributária reciproca (art. 150, VI, CR/88) para empresa pública e sociedade de economia mista foi reconhecida às prestadoras de serviço público em regime de monopólio. 



    4 - A sociedade de economia mista, ainda que concessionária de serviço público submete-se ao regime das sociedades privadas (art. 173, §2 0 e art. 150, §30 , ambos da CF), inclusive ao IPTU, cujo fato gerador é a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel (art. 34 do CTN). 



    5 - A possibilidade de futura reversão de bens imóveis da concessionária de serviço púbico de energia à Fazenda Pública não enseja a exclusão da obrigação tributária. 



    6 -  É ilegal a Taxa de Serviços Urbanos instituída pelo art. 146 da Lei 1744194 do Município de Santa Luzia” (fl. 3, e-doc. 12).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º, a al. b do inc. XII do art. 21, o inc. IV do art. 22, o caput e o inc. XXI do art. 37, o inc. IX do art. 93, o § 1º do art. 145, a al. a do inc. VI do art. 150, o inc. I do art. 154, o inc. I do art. 156 e o inc. II do § 1º e o § 2º do art. 173 da Constituição da República.



    Afirma que, “no caso vertente, o Município fere a legalidade ao ultrapassar os limites de sua competência, haja vista que a Recorrente não é proprietária do imóvel, em sua acepção verdadeira” (fl. 21, e-doc. 20).



    Salienta que “a serventia do bem consiste, exclusivamente, em abrigar o aparato que viabiliza bem afeto à PRESTAÇAO DO SERVIÇO PUBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA, para fins de assentamento de BEM IMÓVEL AFETO À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. Está anulada a faculdade de uso do imóvel pela Recorrente com liberdade, como se proprietária fosse. Em decorrência da aludida finalidade do imóvel, bem como da reversão, a Recorrente não tem a faculdade de dispor do bem, em seu sentido simplificado de desfazimento da coisa (venda, doação, renúncia, abandono, destruição etc)” (fl. 22, e-doc. 20).



    Assinala que “a negativa de vigência dos retro-dispositivos (explanados ao longo dos Embargos à Execução) rompe o equilíbrio econômico-financeiro da relação entre Poder Concedente/Concessionária/usuário. Isso porque a exigência de desarrazoada pretensão fiscal impacta o custo da prestação de serviço essencial. Assim, o não reconhecimento de tal sistemática constitui verdadeira lesão, não só ao contrato de concessão, mas também ao princípio da modicidade das tarifas, uma vez que, em sede rebus sic standibus, a álea desproporcional arguirá pela necessidade de revisão das tarifas, sob pena de inviabilizar a continuidade do serviço nos termos inicialmente pactuados” (fl. 26, e-doc. 20).



    Enfatiza que “a pretensão fazendária fustigada em sede de Recurso Extraordinário, não demonstra senão apenas mais uma dos vorazes expedientes de trazer às burras estatais recursos financeiros, pois desconsidera o caráter patrimonial do tributo IPTU, deslocando-o para uma, seara subjetivo-pessoal, como se o fato gerador fosse a natureza jurídica da Recorrente. Como cediço, o Excelso STF vem sedimentando o entendimento de que igualmente às autarquias e às fundações públicas, também as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos casos em que prestam serviços públicos de caráter essencial (sujeitos ao princípio da continuidade), estão abarcadas pela imunidade intergovernamental recíproca (art. 150, VI, ‘a’ da CF/88). Um dos fundamentos é o de que os serviços públicos de prestação obrigatória, cuja titularidade e monopólio pertencem à UNIAO FEDERAL, prestados mediante concessão ou permissão por Empresas Públicas e/ou Sociedades de Economia Mista, nos termos do art. 21, inciso XII, da CF/88, não se confundem com a atuação empresarial do estado, em concorrência com a iniciativa privada” (sic, fl. 29, e-doc. 20).



    Pede o provimento deste recurso extraordinário “para reformar o Venerado Acórdão proferido na apelação cível, que entendeu pela legalidade da exação referente ao IPTU, ao refutar o direito da recorrente à imunidade insculpida no preceptivo art. 150, inciso VI, alínea ‘a’ da Constituição Federal, em relação aos imóveis afetados à prestação do serviço de energia elétrica, cujo caráter de resolubilidade ao poder concedente é inafastável” (fl. 50, e-doc. 20).



    3. A Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou o exercício do juízo de retratação, pois, “em consulta realizada ao site do STF, constatou-se a existência de orientação consolidada naquela Corte - reafirmada em decisões proferidas após o julgamento dos temas mencionados - reconhecendo a imunidade tributária em relação a processos envolvendo a Cemig, em razão da natureza essencial do serviço público que presta sob regime não concorrencial e com caráter geral” (fl. 2, e-doc. 30).



    A Câmara julgadora manteve o entendimento esposado no acórdão recorrido, em julgado cuja ementa é a seguinte:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ARTIGO 1.030, II, DO CPC - TEMA 508 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - IPTU - CEMIG - INEXISTÊNCIA - NÃO EXERCER. 



    Porquanto o entendimento desta Câmara encontra-se alicerçado no Tema 508, STF, lançado pelo Tribunal Pleno, não há como se reconhecer imunidade tributária recíproca à CEMIG Distribuição S/A, tendo em vista tratar-se de sociedade de economia mista, com participação acionária dispersa e negociada em bolsa de valores, cuja atividade concerne à obtenção de lucro, obtido por meio do pagamento de tarifa pelos usuários, sob pena de causar desequilíbrio ao mercado, em patente prejuízo aos demais agentes econômicos” (e-doc. 32).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    4. Razão jurídica assiste à recorrente.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “A hipótese de extensão da imunidade tributária recíproca (ad. 150, VI, CR/88) para empresa pública e sociedade de economia mista foi reconhecida as prestadoras de serviço público em regime de monopólio, como, por exemplo, serviço postal, o que, evidentemente, não ocorre no âmbito da prestação de serviço de energia elétrica. 



    Aliás, o § 3º do mencionado dispositivo legal veda tal privilegia as sociedades equiparadas às sociedades privadas. (...)



    Tendo em vista que a apelante possui natureza jurídica de sociedade de economia mista, cuja atividade concerne à obtenção de lucro, obtido por meio do pagamento de tarifa pelos usuários, tem-se evidente a impossibilidade de reconhecimento da imunidade tributária recíproca, sob pena de causar desequilíbrio ao mercado, em patente prejuízo aos demais agentes econômicos” (fls. 10-11, e-doc. 12).



    Este Supremo Tribunal assentou que a imunidade tributária prevista na al. a do inc. VI do art. 150 da Constituição da República alcança as sociedades de economia mista concessionárias ou delegatárias de serviços públicos não atuantes em ambiente concorrencial.



    Na espécie vertente, tem-se a prestação exclusiva de serviço público essencial (geração e transmissão de energia elétrica) por ente da Administração Pública indireta (sociedade de economia mista), não por empresa particular concessionária de serviço público. A natureza da entidade administrativa atrai a incidência da imunidade recíproca. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA: EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.188.668-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Tribunal de origem afastou a imunidade tributária da CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A, quanto ao IPTU incidente sobre imóvel afeto à prestação de serviço de energia elétrica. 2. A jurisprudência desta CORTE SUPREMA é firme no sentido da extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘a’, da CF/1988 às empresas e sociedades de economia delegatárias de serviços públicos de fornecimento obrigatório e exclusivo do Estado, independentemente da cobrança de tarifas como contraprestação pelos serviços públicos prestados. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.313.226-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.8.2023).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMINA MISTA DELEGATÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE PRESTAÇÃO OBRIGATÓRIA E EXCLUSIVA DO ESTADO. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. 1. O acórdão recorrido divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federa no sentido de que as empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. Precedentes. 2. Acerca especificamente da CEMIG, destaco os seguintes julgados, de ambas as Turmas desta Corte, em que reconhecida a imunidade tributária referente ao IPTU sobre imóvel afetado à prestação do serviço público de energia elétrica: RE 1.311.491, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 918.700-AgR, sob a minha relatoria; RE 1.097.339-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; RE 913.652-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.003.246, Rel. Min. Celso de Mello; RE 918.704, Relª. Minª. Rosa Weber; e RE 744.699-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 3. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (RE n. 1.313.229-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).



    Essa orientação jurisprudencial foi mantida na definição do Tema 508 da repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 600.867-RG, com acórdão publicado no DJe de 30.9.2020. Assim também, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE FORNECIMENTO OBRIGATÓRIO E EXCLUSIVO DO ESTADO. APLICAÇÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 150, VI, A, DA CF/1988. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta CORTE SUPREMA é firme no sentido da extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da CF/1988 às empresas públicas e sociedades de economia delegatárias de serviços públicos de fornecimento obrigatório e exclusivo do Estado, independentemente da cobrança de tarifas como contraprestação pelos serviços públicos prestados. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.311.495-ED-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.7.2021).



    Quanto à questão específica da imunidade tributária recíproca da recorrente, consta do voto-vista proferido no Recurso Extraordinário n. 600.867-RG:



    “Tem-se reconhecido a imunidade tributária recíproca, em situações análogas às que aqui se apresentam, como relativamente à Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig, sociedade de economia mista de capital aberto, com participação acionária do setor público na ordem de 62,12% (ações ordinárias), com ações negociadas em bolsa de valores interna e externa (37,88%), que presta serviço de fornecimento de energia elétrica. Este Supremo Tribunal tem reconhecido a favor da Cemig a imunidade tributária recíproca quanto ao IPTU cobrado por diversos municípios mineiros. Esse entendimento em referência tem sido adotado por ambas as Turmas deste Supremo Tribunal (RE n. 1.188.668-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019; RE n. 1.097.339- AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.8.2018; RE n. 1.003.246-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28.3.2017, e RE n. 918.704-AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.12.2015, entre outros)”.



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.320.054-RG, Tema 1.140, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência no sentido de que a imunidade tributária prevista na al. a do inc. VI do art. 150 da Constituição da República alcança as sociedades de economia mista prestadoras de serviço público essencial, mesmo considerando o caráter concorrencial da atividade, naquele julgado serviço de transporte público de passageiros. Concluiu também haver cobrança de tarifa pela prestação desse serviço, em acórdão com esta ementa: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. IMUNIDADE RECÍPROCA. ARTIGO 150, VI, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTENSÃO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (DJe 14.5.2021).



    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.



    7. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, reconhecer o direito da recorrente à imunidade prevista na al. a do inc. VI do art. 150 da Constituição da República, invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora